Tribunal: CARF
Processo: 11052.001054/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.001054/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.262 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
IMOBILIARIA EDIFICIO CANAVARRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ao proferir a resolução a quo para,
a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais.
Trata-se do Termo de Constatação de Infração – TCI, às fls.68/74, e dos Autos de
Infração correspondentes (fls.75/133), lavrados em 18.11.2010 pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Fiscalização no Rio de Janeiro I – DRFRJOI, a saber:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.001054/2010-83
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001054/2010-83

A infração – relativa aos anos calendários de 2006, 2007 e 2008 – foi descrita e
capitulada assim (fls.77/79): “001 – Receitas da Atividade – Receita da atividade escriturada e
não declarada, apurada conforme Termo de Constatação de Infração em anexo (fls.65/71) –
Enquadramento legal: arts. 224 e 519, do RIR/99”.
No TCI (fls.68/74), lêse, em síntese, que o interessado, optante pelo lucro
presumido e cuja atividade principal é a locação de imóveis próprios, considerou como receita
bruta apenas o valor dos alugueres, “sem oferecer à tributação os valores cobrados dos locatários
a título de condomínio, impostos, taxas, Cedae, Luz e Outros”, que contabilizou como
“reembolso de despesas”.
A ação fiscal, iniciada em 05.03.2010 (fls.43) e instruída com os documentos de
fls.1/151, foi encerrada em 24.11.2010 (fls.150).
Em impugnação às fls.153/177, o interessado diz que o auto de infração é nulo
porque o Mandado de Procedimento FiscalMPF que lhe dava suporte foi encerrado quando da
lavratura do Auto de Infração referente ao processo 11052.000.683/201096, conforme Termo de
Encerramento de 14.09.2010 (doc.07), que indicou expressamente que o MPF no 2010 00928-
5/2110330307 estava sendo encerrado.
Aduz que a continuação da fiscalização após o transcurso do prazo do MPF,
previsto na Portaria SRF no 11.371, de 2007 (art.15, inciso II), não implica a nulidade dos atos,
mas, que, na hipótese de o procedimento ter sido concluído, como no caso, os atos praticados em
seguida serão nulos, “pouco importando se houve prorrogação do MPF até o dia 27.12.2010”.
O interessado alega que, a teor da sobredita Portaria, encerrado o procedimento
fiscal em 16.09.2010, “nada mais poderia ter sido apurado com base naquele MPF”, e que, ainda
que tivesse sido formalmente emitido novo MPF, haveria ilegalidade, por configurar revisão de
lançamento.
Afirma o interessado que “o objetivo do fiscal foi modificar o primeiro
lançamento (que, por incrível que pareça, há trechos copiados e colados do auto de infração
referente ao PA no 11052.000.683/201096, que não guardam nenhuma pertinência com o
presente caso)”, mas que não ocorreu qualquer das hipóteses autorizadoras da revisão do
lançamento, razão por que, “diante da flagrante revisão do lançamento em hipótese, não prevista
no art. 149 do CTN, mostra-se nulo o auto de infração em comento”.
No mérito, o interessado diz que os valores tributáveis correspondem apenas aos
valores líquidos recebidos, porque “todas as despesas e encargos incorridos pelos locatários – à
exceção do aluguel – sequer circulam pelo caixa da empresa, pois são entregues à
Administradora que, em seguida, se encarrega de realizar os devidos pagamentos (...), de forma
que os montantes relativos a encargos condominiais, taxas e impostos não compõem a receita da
Impugnante, e não podem ser oferecidos à tributação”.
O interessado alega que, “admitir-se a incidência do PIS e da COFINS sobre
meras entradas financeiras que sequer transitaram pelo caixa da Impugnante e a ela não se
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001054/2010-83

agregam em momento algum estar-se-á́ violando o princípio da capacidade contributiva”, bem
como, que o IPTU, o condomínio e as taxas são devidos a terceiros e sequer ingressaram em seu
Caixa, “restando claro que não podem ser considerados renda tributável”.
O interessado reproduz jurisprudência e doutrina. Pede a nulidade do auto de
infração ou o cancelamento da exigência.
Com a petição do interessado vieram os documentos de fls.178/298. Nesta Turma,
foram acostadas as consultas de fls.305/313.
Ao julgar a impugnação da ora Recorrente, a 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no rio de Janeiro, proferiu o acórdão 12-62.891 – 3a Turma
DRJ/RJ1, no qual os julgadores acordaram, por unanimidade de votos, considerar julgar
improcedente a impugnação por entender, em síntese, que a cobrança e a fiscalização do
Pis/Pasep e da Cofins compreende como receita a totalidade das receitas auferidas,
independentemente da atividade e da classificação contábil adotada , enumera como passíveis de
dedução da receita bruta, nada se vê que ampare o pleito do interessado.
Irresignada com o acórdão a quo a Recorrente interpôs Recurso Voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mas não inova em seus argumentos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é intempestivo.
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001054/2010-83

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR) acostada às fls.
334 e 335 que o Acórdão de Impugnação foi entregue no endereço da Recorrente em 16/10/2014
(quinta-feira) data em que se considera para os fins legais dada ciência ao contribuinte.
Dessa forma, aplicando-se a norma do art. 5o, do Decreto no 70.235/1972, deve-se
considerar o termo inicial do prazo para interposição do recurso voluntário no dia 17/10/2014
(sexta-feira). Considerando que o dia 15 de novembro de 2014, além de feriado foi, também, um
sábado, o termo final do prazo para interposição do recurso voluntário foi dia 17/11/2014
(segunda-feira).
Ocorre que o documento juntado às fls. 358 do presente processo administrativo
evidencia que o recurso voluntário foi encaminhado pela Recorrente, por via postal, no dia
18/11/2014 (terça-feira), ou seja, após o decurso do prazo de 30 dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/1972.
Verifica-se que o próprio recurso voluntário de fls. 337 a 356 está datado do dia
18 de novembro de 2014. O equívoco da Recorrente é revelado pelo tópico da tempestividade
exposto nas razões de seu recurso voluntário.

Como se vê, a Recorrente, equivocadamente, considerou a data de ciência do
acórdão de impugnação no dia 17 de outubro de 2014, contrariando os documentos constantes do
processo que evidenciam a sua ciência no dia 16 de outubro de 2014, conforme já demonstrado
linhas acima.
Dessa forma, diante da manifesta intempestividade do recurso voluntário, entendo
que este não deve ser conhecido.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.262 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.001054/2010-83

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 397
DF CARF MF
Original